Tribunal: CARF
Processo: 13855.721719/2019-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721719/2019-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.470 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. MÚTUA ASSISTÊNCIA
ENTRE OS CÔNJUGES. DEVER DE SUSTENTO DOS FILHOS. PODER
FAMILIAR. AUSÊNCIA DE RUPTURA DA VIDA CONJUGAL E DA
UNIDADE FAMILIAR. MERA LIBERALIDADE.
São dedutíveis na declaração de ajuste as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia, conforme normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública. No caso dos cônjuges, o dever de mútua assistência entre eles e de
sustento dos filhos decorrente do poder familiar não se confunde com a
obrigação de prestar alimentos prevista em lei, a qual pressupõe a necessidade
do alimentado. Os pagamentos efetuados à esposa e ao filho quando não há
ruptura da unidade familiar, com base em ação de oferta de alimentos
homologada judicialmente, estão compreendidos no dever de sustento da
família e, portanto, são indedutíveis da base de cálculo dos rendimentos como
pensão alimentícia.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.468, de 7 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 13855.722001/2014-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721719/2019-97
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.470 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721719/2019-97

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que ao apreciar a impugnação do sujeito passivo considerou procedente em parte a
contestação do lançamento fiscal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF).
A exigência tributária refere-se à dedução indevida de pensão alimentícia judicial
no ano-calendário, considerando a falta de documentação comprobatória.
As circunstâncias do lançamento fiscal e os argumentos da impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, cujos fundamentos da decisão estão detalhados no
voto.
Segundo o acórdão de primeira instância, o exame dos autos demonstrou que os
pagamentos efetuados pelo contribuinte não possuem a natureza própria de obrigação de prestar
alimentos, o que é impeditivo para a dedução irrestrita dos valores da base de cálculo do imposto
a título de pensão alimentícia.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário,
em que aduz os seguintes argumentos de fato e de direito, em síntese:
(i) os valores pagos a título de pensão alimentícia, efetivamente
descontados dos vencimentos pelo empregador, em favor dos
alimentados Maria Lúcia Zaggo Alves e Paulo Henrique Zaggo Alves,
estão amparados em acordo judicialmente homologado;
(ii) o acordo homologado é hábil e idôneo para produzir os
efeitos tributários previstos em lei; e
(iii) a licitude do pagamento de alimentos pelo
recorrente/alimentante, nos termos das normas do Direito de Família,
permite a sua dedução da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, tal qual descrito na Súmula no 98 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.470 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721719/2019-97

Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
A matéria do apelo recursal diz respeito à glosa de valores a título de pensão alimentícia
pagos ao cônjuge Maria Lúcia Zaggo Alves e ao filho Paulo Henrique Zaggo Alves, em
conformidade com a sentença homologatória prolatada nos autos do Processo no
179/1999, que tramitou na 1a Vara Judicial da Comarca de Santa Fé do Sul (SP).
Pois bem. São dedutíveis na declaração de ajuste anual da pessoa física as importâncias
pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, inclusive
a prestação de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
Nesse sentido, confira-se o texto da alínea “f” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;
(...)
A alínea “f” refere-se à obrigação alimentar decorrente do Direito de Família, de cunho
obrigacional, e não aos alimentos compreendidos no âmbito do dever familiar, ou
mesmo aos alimentos pagos por mera liberalidade tendo em conta a autonomia da
vontade entre particulares no direito privado.
Com efeito, o dever de mútua assistência entre os cônjuges e de sustento dos filhos
decorrente do poder familiar não se confunde com a obrigação de prestar alimentos
prevista em lei, a qual, inclusive, é fixada na proporção das necessidades do reclamante
e dos recursos da pessoa obrigada.
No primeiro caso, o dever de assistência mútua entre cônjuges, assim como o dever de
sustento aos filhos resultante do poder familiar, está previsto nos arts 1.566 e 1.568 do
Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002:
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
(...)
III - mútua assistência;
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
(...)
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.470 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721719/2019-97

Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e
dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos,
qualquer que seja o regime patrimonial.
(...)
No segundo, a obrigação alimentar está fundada na lei e resulta do grau de parentesco,
avaliada a necessidade do alimentado, em cada caso, conforme arts. 1.694 a 1.710 do
Código Civil:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos
outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua
condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do
reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a
situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
(...)
A lei tributária não ignora o direito civil, porém contempla as situações de maneira
distinta. As despesas inerentes aos deveres familiares são passíveis de dedução dos
rendimentos tributáveis nos limites e condições estipulados na legislação, a exemplo das
deduções com dependentes, instrução escolar e dispêndios com tratamento de saúde
(art. 8o, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei no 9.250, de 1995).
Em contrapartida, a lei autoriza a dedução integral de pensão alimentícia, desde que
vinculada ao dever obrigacional de prestar alimentos (art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei
no 9.250, de 1995).
Na hipótese dos autos, a ação de oferta de alimentos teve como motivação o
afastamento temporário do contribuinte da residência do casal por motivos
profissionais, devido ao seu trabalho como policial militar lotado em outro município do
estado de São Paulo. Os pagamentos mensais foram destinados ao cônjuge e ao filho do
casal, equivalentes a 2/3 (dois terços) dos vencimentos líquidos como integrante da
Polícia Militar.
Os valores não se referem à obrigação de prestar alimentos, em face das normas do
Direito de Família, pois não houve ruptura da célula familiar, permanecendo o
casamento. Cuida-se do dever de sustento do cônjuge e pai, que poderia ser cumprido de
diversas formas, sendo que o contribuinte optou pelo desconto dos valores diretamente
pela fonte pagadora, a partir de acordo homologado judicialmente.
Aliás, o acordo mostra claramente a finalidade de repartir a administração dos
rendimentos do casal enquanto perdurar a ausência do marido, na medida em que a
petição em Juízo anuncia que “cessado o afastamento do cônjuge varão do lar do casal,
cessa os alimentos, bastando apenas uma comunicação unilateral para sua exoneração”.
A homologação judicial não altera a natureza jurídica dos pagamentos, até porque o
Poder Judiciário tão somente verifica se o acordo entre as partes não contém aspectos
proibidos, ou prejudiciais ao interesse do menor de idade.
Mantida a unidade familiar, os pagamentos estão compreendidos no dever de sustento
da família e, portanto, são indedutíveis da base de cálculo dos rendimentos como pensão
alimentícia.
Essa linha de entendimento mantém harmonia com a atual jurisprudência
administrativa, tal como se extrai da ementa do Acórdão no 9202-007.737, de
28/03/2019, de lavra da conselheira Patrícia Silva, proferido pela 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF:

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.470 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721719/2019-97

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE ALIMENTANTE
COABITANDO COM A CÔNJUGE E FILHOS. NATUREZA DE DEVER
FAMILIAR.
Assim como a legislação civil não comporta a comunicação unilateral para a
exoneração dos alimentos fixados, a legislação fiscal só permite a dedução dos
alimentos pagos em cumprimento às normas do Direito de Família. O dever de
prestar alimentos não se confunde com o dever de sustento decorrente do poder
familiar. O dever de sustento dos cônjuges se transforma em dever de prestar
alimentos quando há a ruptura da vida conjugal.
Por último, cabe dizer que a Súmula CARF no 98 foi revogada, conforme publicação no
Diário Oficial da União de 11/09/2018.
Em síntese, o acórdão de primeira instância examinou com profundidade a matéria
controvertida dos autos, cujos fundamentos são suficientes para justificar racionalmente
as suas conclusões. Logo, não há reparo a fazer na decisão de piso.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do
anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital